Tribunal: CARF
Processo: 16561.720125/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720125/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.329 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável para o cálculo do preço parâmetro é uma
prerrogativa do contribuinte e não uma imposição para a fiscalização.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL-60. IN 243/2002. SÚMULA CARF
No 115.
Nos termos da Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento
(PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 9.959, de 2000.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 100 DO CTN.
A Doutrina e jurisprudência não vinculante não se encontram entre as
hipóteses dos incisos do art. 100 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, afastar a alegada
nulidade em razão da inexistência de intimação da fiscalização para o contribuinte apresentar
método alternativo de cálculo dos preços parâmetros, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah
(Relator), que declarava a nulidade e (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto acompanhou o voto do relator pelas
suas conclusões. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente e Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720125/2013-67
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de autuação para exigência de IRPJ e CSLL (acrescidos de juros de mora
e multa de ofício de 75%) relativos ao ano-calendário de 2008, lavrada, em suma, sob alegação
de inconsistência na apuração dos ajustes de preços de transferência em importações realizadas
pela Recorrente.
De acordo com a D. Fiscalização, no cálculo do PRL-60, a Recorrente teria
apurado o preço parâmetro sem observância da IN 243/02.
Em sua Impugnação, a Recorrente alegou que:
(i) A interpretação adotada pela fiscalização com aplicação do art. 12, da IN
243/02, viola o art. 18 da Lei 9.430/96, reduzindo o preço parâmetro e assim
restringindo a dedução das despesas necessárias;
(ii) A fiscalização não teria considerado ou mencionado os demais métodos
possíveis para avaliar qual seria o mais benéfico ao contribuinte, desatendendo
à obrigação imposta pelos artigos 18 e 19 da Lei no 9.430/96 e por princípios
constitucionais como a capacidade contributiva (art. 145, §19, CF/88),
isonomia (art. 150, II, CF/88), não-confisco (art. 150, IV, CF/88) e aplicação
da lei mais benéfica prevista, inclusive no art. 106 do CTN;
(iii) A multa e os juros moratórios devem ser cancelados face ao disposto no art.
100 da CF;
(iv) A multa é confiscatória;
(v) Caso a DRJ entenda necessário, fica à disposição para a realização de
diligências e juntada de documentos adicionais.
Foi então proferido o acórdão recorrido, mantendo o lançamento e negando
provimento à Impugnação. Vejamos a Ementa do Acórdão Recorrido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008 IN/SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ilegalidade na IN SRF no 243/2002, cujo modelo matemático é
uma evolução das instruções normativas anteriores. A metodologia leva em conta a
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

participação do valor agregado no custo total do produto revendido. Adotando-se a
proporção do bem importado no custo total, e aplicando-se a margem de lucro
presumida pela legislação para a definição do preço de revenda, encontra-se um valor
do preço parâmetro compatível com a finalidade do método PRL 60 e dos preços de
transferência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AFASTAMENTO DE PENALIDADE POR DISCORDÂNCIA DE NORMA
INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
A discordância dos termos da norma infralegal não afasta sua vigência, sendo
aplicáveis todas as penalidades previstas por seu descumprimento, ainda que o ato
pretensamente se sujeite a norma geral hierarquicamente superior. Ademais, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO.
EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento
voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção
prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo
especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à
atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação
da multa em percentuais mais rigorosos.
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ILEGALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
É dever dos órgãos de julgamento de primeira instância observar o disposto na
legislação tributária infralegal vigente, não cabendo o enfrentamento ou afastamento
de seus efeitos em sede de contencioso administrativo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes
nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.”

Fl. 4156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

Cientificado, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário sob julgamento,
defendendo, em síntese:
i. a ilegalidade dos ajustes de preços de transferência apurado com base nos
método PRL 60 conforme a interpretação dada à Lei 9.430/96 pela a
Instrução Normativa no 243;
ii. obrigatoriedade de utilização, pela fiscalização, do método mais benéfico
para o contribuinte, ou de demonstrar a impossibilidade de aplicação de
método alternativo, obrigatoriedade esta decorrente da faculdade
outorgada aos contribuintes pelos arts. 18 e 19 da lei no 9.430/96;
iii. Inexigibilidade da multa de ofício em virtude da aplicação do art. 100 do
CTN, cuja aplicação defende por ter atendido à literalidade da lei no
9.430/96, doutrina e jurisprudência;
iv. O caráter confiscatório da multa de ofício;
v. Pediu também a realização de sustentação oral por ocasião do
julgamento.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a capacidade contributiva (art. 145, §19, CF/88), isonomia (art. 150, II,
CF/88), não-confisco (art. 150, IV, CF/88).
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso mas nego provimento ao pedido.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

Assim, conheço do Recurso Voluntário.

2
– Preliminares de nulidade
2.1
– ADOÇÃO DO MÉTODO MAIS FAVORÁVEL
A Recorrente assevera que a fiscalização não teria considerado ou mencionado os
demais métodos possíveis para avaliar qual seria o mais benéfico ao contribuinte e verificar os
ajustes conforme tal método, desatendendo à obrigação imposta pelos artigos 18 e 19 da Lei no
9.430/96. Entendo tratar-se de alegação que, se reconhecida, acarreta a nulidade da autuação.
“Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo
subseqüente.
“Art. 19.
(...)
§ 5o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o menor
dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subsequente.”
O art. 19 trata do controle de preços de transferência nas exportações, mas é
mencionado pela Recorrente para reforçar sua argumentação.
Defende tratar-se de um direito do Contribuinte que tem como contrapartida um
dever do Fisco no Lançamento de Ofício.
O Acórdão Recorrido se omitiu sobre este ponto, mas tratando-se de nulidade,
cognoscível de ofício, e de matéria expressamente atacada na impugnação e no Recurso
Voluntário, penso que deve ser analisada nesta esfera.
Pois bem, as regras de controles de preços de transferência buscam garantir a
isonomia no tratamento das empresas brasileiras que não realizem operações com partes
relacionadas estrangeiras e aquelas que realizam operações com partes relacionadas estrangeiras
e, por isso, poderiam estar mais suscetíveis a praticar com elas preços distintos daqueles usuais
de mercado, transferindo lucros ao exterior, notadamente quando lá a tributação lhes for mais
vantajosa.
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

Ao dispor sobre a forma de aplicação de tais normas de controle, o §4o do art. 18
utilizou a palavra será, indicando uma obrigação, e não uma faculdade, sem restringir a
aplicação de tal comando como se tratasse de mera faculdade do contribuinte, mas utilizando o
imperativo e assim determinando de maneira vinculante a forma de aferição de eventuais ajustes
pela administração tributária, restringindo a regra geral de dedutibilidade prevista pelo art. 47 da
Lei no 4.506/64.
Muito embora a primeira parte do parágrafo condicione o dever à “hipótese de
aplicação de mais de um método”, trata-se de condicionamento à aplicabilidade em tese de mais
de um método, e não a uma eventual manutenção pelo contribuinte de memórias de cálculo para
controlar os ajustes de preços de transferência sob mais de um método possível, até porque isso
exigiria do contribuinte a manutenção permanente dos cálculos de preços de transferência por
todos os métodos em tese aplicáveis, ainda que o contribuinte opte originariamente por aplicar o
PRL mesmo sendo este método que enseje ajuste maior, pelo simples fato de tratar-se do método
mais simples e menos suscetível a questionamentos.
No mundo real, é bastante frequente a escolha do PRL mesmo quando enseje
ajustes maiores, em virtude dificuldades negociais e riscos na aplicação de outros métodos.
Tratando-se do CPL, costuma ser óbice a abertura de custos pela parte ligada no exterior, e
tratando-se do PIC, costuma ser fator dissuasório a grande margem para questionamentos quanto
à comparabilidade dos itens selecionados. Nesse cenário bastante recorrente, o contribuinte não
manterá, ano a ano, o controle de preços de transferência por todos estes 3 métodos, mas a
iminência de uma autuação e diante de uma intimação para apresentar método alternativo,
poderá tornar-se mais convincente à matriz a importância de conhecer e abrir os custos para
adoção do método CPL, ou mesmo poderá torna-se interessante correr o risco de ter questionada
a comparabilidade de itens selecionados para aplicação o método PIC.
Vale dizer, a tanto a desqualificação do método originalmente eleito pelo
contribuinte, quanto a divergência da fiscalização quanto aos cálculos apresentados demandam
do Fisco abrir ao contribuinte oportunidade de exercer seu direito à adoção do método que lhe
seja mais favorável à luz do novo cenário jurídico posto pela fiscalização.
A necessidade de tal oportunizarão é corroborada pela superveniência da
MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12, que inseriu o art. 20-A na lei no 9.430/96. Entendo
que o dispositivo não comporta aplicação retroativa conforme entendimento da CSRF1 e como
decorrência da leitura da integralidade do art. 144 do CTN, notadamente de seu parágrafo 2o.
Na época de ocorrência do fato gerador, não havia a restrição temporal nem
mesmo a previsão expressa das condições em que seria admissível a alteração do método
originalmente
eleito
pelo
contribuinte,
o
que
somente foi
introduzido pela MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12:

“Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser

1 Acórdão no 9101-004.757 de 05 de fevereiro de 2020.
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de trinta dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Medida
Provisória no 563, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito
pela pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 563, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o
prazo de que trata o caput: (Incluído pela Medida Provisória no 563, de 2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Medida Provisória no
563, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou (Incluído
pela Medida Provisória no 563, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à vericação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Medida Provisória no 563, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
definirá o prazo e a forma de opção de que trata o caput. (Incluído pela Medida
Provisória no 563, de 2012)”
Entretanto, a necessidade de intimar o contribuinte para eleger outro método a
partir da alteração do cenário jurídico imposta pela fiscalização já se encontrava presente no
regramento anterior, pois a todo direito corresponde um dever de oportunizar seu exercício.
Sob a redação legal então vigente, o dever do Fisco que decorre deste direito do
Contribuinte reside justamente na necessidade de, no mínimo, intimar o contribuinte para
apresentar, caso queira, cálculo por um método alternativo tão logo a fiscalização divirja dos
cálculos elaborados pelo método originalmente eleito. Era dever da autoridade autuante, ao
divergir dos cálculos apresentados pelo contribuinte pelo método PRL, intimá-lo não só a
reapresentá-los conforme a interpretação fiscal (vale dizer, conforme a IN 243), mas também a
apresentar cálculos por método alternativo, caso assim desejasse.
No caso em questão, não houve indicação de método alternativo pelo contribuinte
durante a fiscalização ou em impugnação, mas tampouco a fiscalização arcou com seu dever de
oportunizar ao contribuinte esta indicação. A fiscalização apenas solicitou ao contribuinte que
apresentasse cálculos para apuração do preço parâmetro pelo método PRL-60 conforme a leitura
da IN no 243/2002, o que foi atendido (a despeito da divergência da Recorrente quanto a tal
interpretação da Lei no 9.430/96) e então adotado pela autoridade autuante após conferência
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 3.840/3.859.
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

Se a partir da vigência do art. 20-A, os critérios e prazos para o exercício do
direito do contribuinte passaram a ser definidos expressamente, até sua entrada em vigor, tratava-
se zona cinzenta que aumenta o ônus da fiscalização de garantir ao contribuinte a oportunidade
para exercício de seu direito à aplicação do método mais favorável.
Pelo exposto, voto por reconhecer a nulidade do Auto de Infração por vício
material.

3
– Mérito
3.1
INCONSTITUCIONALIDADE
O contribuinte aduz argumentos de violação a princípios constitucionais, como a
capacidade contributiva (art. 145, §19, CF/88), isonomia (art. 150, II, CF/88), não-confisco (art.
150, IV, CF/88).
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita.

“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

3.2
– ILEGALIDADE DA IN No 243/2002 RELATIVAMENTE AO MÉTODO PRL-60
Sobre a alegação de que a metodologia prevista pelo art. 12 da IN no 243/2002
excederia os limites menos onerosos impostos pela redação do art. 18 da Lei no 9.430/96, muito
embora este Conselheiro vislumbre os excessos cometidos pela instrução normativa, trata-se de
matéria sumulada em verbete de observância obrigatória pelo CARF.

“Súmula CARF no 115
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Pelo exposto, nego provimento a este tópico do Recurso Voluntário.

3.3
– INAPLICABILIDADE DO ART. 100 DO CTN.

O contribuinte neste tópico defende a inexigibilidade da multa de ofício em
virtude da aplicação do art. 100 do CTN, cuja aplicação entende necessária por ter atendido à
literalidade da lei no 9.430/96, bem como seguido entendimento doutrinário e jurisprudencial
vigentes. Vejamos o teor do dispositivo:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.”
A Doutrina e jurisprudência não vinculante não se encontram entre as hipóteses
dos incisos do art. 100 do CTN. A doutrina não se encontra em nenhuma das hipóteses elencadas
nos incisos e as decisões administrativas encontram previsão no inciso II, que, no entanto-,
refere-se apenas àquelas com eficácia normativa atribuída por lei, hipótese não verificada no
caso concreto.
Por sua vez, a própria Lei não pode ser considerada norma complementar a que se
refere o caput do dispositivo, que se refere especificamente às normas complementares às leis,
ou seja, a lei não pode ser considerada norma complementar de si mesma. E dentre tais normas
complementares às leis encontra-se na realidade a instrução normativa no 243/2002 vigente à
época dos ajustes realizados pelo contribuinte, que não lhe assiste e na verdade lhe prejudica.
Assim, não merece acolhimento o argumento, remanescendo hígida a aplicação da
multa de ofício.

Fl. 4162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

3.4
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral
e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve respeitar o Regimento
Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o
requerimento da realização de Sustentação Oral nas sessões de julgamento.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para acatar a preliminar
de nulidade da autuação, dando assim provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator designado.
O presente lançamento tributário foi realizado em função de a fiscalização ter
glosado o método adotado pelo contribuinte para ajustar os seus custos tributários em
decorrência da importação de mercadorias de partes relacionadas (preços de transferência),
conforme previsto no artigo 18 da Lei no 9.430/1996.
O recorrente inquinou de nulidade o procedimento fiscal, em razão de “não terem
sido utilizados todos os métodos possíveis de apuração de preços parâmetros”, conforme o
seguinte excerto (fls. 4105):
41. Conforme demonstrado, a IN ng 243/2002 é inaplicável face à majoração da
base de cálculo do IRPJ/CSLL em detrimento ao previsto na Lei 9.430/1996. Não
obstante, esta seria inaplicável, visto que, por força de Lei, a autoridade fiscal está
obrigada a adotar o método de apuração de Preço Parâmetro, previsto em lei, que seja
mais benéfico ao contribuinte, o que sequer foi considerado no presente caso.
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

[...]
49. Ora, assim sendo, é necessário que a fiscalização, quando desconsiderar o
método adotado pelo contribuinte, comparativamente, adote o método mais benéfico
ao contribuinte - além de corolário dos princípios da capacidade contributiva (art. 145,
§19, CF/88), da isonomia (art. 150, II, CF/88), não-confisco (art. 150, IV, CF/88) e da
aplicação da lei mais benéfica prevista, inclusive no art. 106 do CTN - advém da
própria natureza do instituto do Preço de Transferência.
[...]
53. Assim, por não terem sido utilizados todos os métodos possíveis de
apuração de preços parâmetros, merece cancelamento o presente Auto de Infração, eis
que em seu mérito está absolutamente comprometido, o que o macula de nulidade
incorrigível.
O ilustre relator acolheu a tese do recorrente e votou pela nulidade do lançamento
tributário. Contudo, prevaleceu no Colegiado o entendimento de que a fiscalização não está
obrigada a apontar qual é o método mais favorável ao contribuinte, mas apenas utilizar o método
mais favorável dentre aqueles oferecidos pelo contribuinte. Com isso, coube a mim a redação do
voto vencedor quanto a essa preliminar de nulidade.
O dispositivo legal apontado pelo recorrente como matriz legal para o seu
entendimento é o §4o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, que tinha, na época, a seguinte redação:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado, observadas as condições previstas no presente
dispositivo, por um dos seguintes métodos:
[...]
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
Esse dispositivo legal prevê três métodos possíveis para a apuração do preço
estimado que servirá de base para o cálculo do custo fiscal da mercadoria importada (preço
parâmetro). Esses métodos são independentes e não condicionados, de forma que o contribuinte
tem a faculdade de escolher aquele que adotará, podendo, inclusive, fazer o cálculo devido por
dois ou até pelos três métodos previstos, escolhendo aquele que melhor lhe aprouver.
Trata-se de uma prerrogativa do contribuinte, resguardada pelo referido §4o do
artigo 18 da Lei no 9.430/1996.
A tese do recorrente imputa à fiscalização a obrigação de encontrar o preço
parâmetro que lhe é mais favorável, mas não é esse o comando do referido dispositivo legal. A
prerrogativa do contribuinte obriga a fiscalização a se abster de interferir na escolha do método,
feita pelo contribuinte, o que é muito diferente de obrigar a fiscalização a determinar qual é o
método mais favorável ao contribuinte.
Esse é um entendimento pacífico no âmbito deste CARF, tendo sido adotado nos
acórdãos: no 9101-001.691, de 2013; no 1402-002.132, de 2016; no 1301-002.403, de 2017; no
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

1401-002.180, de 2018 e no 1301-003.034, de 2018. Transcreve-se a ementa deste último
acórdão:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa contribuinte,
mas não uma imposição à fiscalização.
Com isso, o Colegiado afastou a alegação de nulidade, por falta de fundamento
legal.
Quanto ao mérito, o Colegiado acompanhou o voto do ilustre relator, que afastou
os argumentos do recorrente e manteve o lançamento tributário.
Diante do exposto, o voto que prevaleceu no Colegiado foi no sentido de afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.
( assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui
declaração de voto, ressaltando alguns pontos que julgo importantes para aplicação da legislação
tributária ao caso concreto.
Da Questão da Ilegalidade da Instrução Normativa SRF 243/02
Sem entrar no mérito da validade ou não dos argumentos aduzidos pela
Recorrente, cumpre notar que tal tema foi objeto da Súmula 115 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos
Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista
na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto
no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-00.610, de 23/11/2011; 1201-00.658, de 14/03/2012; 1101-
001.079, de 07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-001.680,
de 16/05/2017; 1301-001.096, de 07/11/2012; 1301-02.617, de
20/09/2017; 1302-001.164, de 10/09/2013; 1302-002.128, de
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

17/05/2017; 1401-000.848, de 09/08/2012; 1401-002.122, de
18/10/2017; 1401-002.278, de 22/02/2018; 1402-001.418, de
10/07/2013; 1402-002.736, de 16/08/2017; 1402-002.815, de
24/01/2018; 9101-002.175, de 19/01/2016; 9101-002.514, de
13/12/2016; 9101-003.094, de 14/09/2017; 9101-003.373, de
19/01/2018.
Ante o exposto, adoto como premissa de julgamento a validade dos termos da
referida Instrução Normativa.
Todavia, não posso deixar de mencionar que tal tema me parece prematuramente
sumulado no âmbito do CARF. Tanto é assim que em 4 de outubro de 2022, quando do
julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 511.736 - SP (2014/0099457-2), a 1a Turma do
STJ julgou de forma unânime por dar provimento ao recurso especial para, reformando o
acórdão recorrido, conceder a segurança, afastando a aplicação do art. 12, §11, da IN SRF n.
243/2002, para fins de cálculo do IIRPJ e da CSLL pela impetrante, autorizando que o cálculo
dos recolhimentos entre a vigência da IN SRF n. 243/2002, até o advento da Lei n. 12.715/2012,
seja realizado na forma da IN SRF n. 32/2001.
Por sua vez, em outubro de 2023, a 2a Turma do STJ, por meio do Recurso
Especial n. 1.787.614, decidiu, de forma unânime, pela legalidade da sistemática de cálculo do
método Preço de Revenda Menos Lucro (PRL) estabelecida pela IN SRF n. 243/2002, que esteve
em vigor entre 2002 e 2012.
Ora nota-se que se trata de questão que permanece controversa mesmo após mais
de vinte anos de vigência da IN SRF n. 243/2002, que inclusive já se encontra revogada. Resta
claro o ambiente de insegurança jurídica a que os contribuintes estiveram sujeitos durante todos
estes anos e que a intepretação jurídica que eles deram ao ordenamento jurídico no que tange a
este ponto não é absurda, sendo no mínimo razoável (tanto que a 1a Turma do STJ validou o
entendimento pela ilegalidade de forma unânime).
Assim, me parece cristalino que não se trata de tese que merecia ser sumulada no
âmbito do CARF e como decorrência da súmula, centenas de contribuintes não tiveram
oportunidade de ver os seus argumentos devidamente avaliados pelos julgadores administrativos.
Tal tipo de situação acaba por incentivar a judicialização das controvérsias tributárias e diminui
o importante papel do CARF.
Diante do exposto, diante da existência da Súmula 115 do CARF, sigo a Súmula
115 do CARF e fico obrigado a considerar como legal a sistemática de cálculo do "Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista
na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002.
Da Questão da Apresentação do Método Alternativo de Preços de Transferência
Nos termos do artigo 20-A da Lei no 9.430/96, artigo introduzido pela Lei no
12.715/2012, o contribuinte será intimado para apresentar novos cálculos caso o seu critério
venha a ser desqualificado pela fiscalização. O dispositivo é assim redigido:
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-
calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte uma vez
iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método
ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito
passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
Com efeito, o art. 144, §1o do Código Tributário Nacional dispõe que se aplica ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. A meu ver, a regra prevista
no art. 20-A acima transcrita se molda perfeitamente à hipótese, devendo ser aplicada
retroativamente.
É importante pontuar que a expressão "A partir do ano-calendário de 2012" não
altera a natureza jurídica procedimental do artigo 20-A, mas sua utilização teve tão somente a
finalidade de impedir que a norma procedimental fosse aplicada para questionamentos (por
contribuintes) de fiscalizações anteriores a 2012.
Assim, entendo que o contribuinte que apresentar cálculo lastreado em método
alternativo de preços de transferência poderia ter o seu ajuste calculado com base neste método
alternativo nos termos do artigo 20-A da Lei no 9.430/96, cuja interpretação deve alcançar
períodos anteriores a 2012, conforme inclusive já votei nesta mesma turma no Acórdão 1201-
003.024 (em que fui vencido) e no Acórdão 9101-006.096, acórdão este último da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em que preponderou o entendimento pela natureza procedimental
do artigo 20-A da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE
1996. APLICAÇÃO ÀS FISCALIZAÇÕES OCORRIDAS A PARTIR
DE 2012.
O art. 20-A da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
12.715/2012, consiste em norma tem natureza procedimental, devendo
ser observada imediatamente pelas autoridades fiscais nos
procedimentos em curso a partir de sua vigência. Sua inobservância
acarreta nulidade do lançamento.

Trecho do voto da Conselheira Relatoria Livia Germano
Considerando o contexto acima, pode-se entender, inclusive, que a
regra do artigo 20-A, para além de procedimental, veio na verdade
colocar por escrito uma norma que a autoridade fiscal já deveria
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

buscar observar no contexto de investigação do cumprimento da
legislação sobre preços de transferência.
Daí porque a interpretação aqui proposta para o alcance do artigo
20-A também não fere a isonomia entre sujeitos passivos que tenha
praticado fatos geradores nos mesmos períodos mas tenham sido
fiscalizados antes e depois da publicação do referido artigo 20-A.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso
especial, cancelando o lançamento em discussão.

Trecho da declaração de voto do Conselheiro Luís Toselli
Como se vê, buscando reduzir a litigiosidade acerca da possibilidade
de alteração de cálculo para fins de garantia do direito ao melhor
método, a LEI passou a definir o momento em que o cálculo
alternativo deve ser apresentado pelo contribuinte (até trinta dias da
intimação), imputando ao fisco o dever não só de intimar, mas de
apreciar o “novo cálculo” antes de proceder com eventual
lançamento de ofício.
De fato, o Legislador disciplinou os procedimentos necessários a
preservar o direito pré-existente quanto ao melhor método. Assim, na
hipótese de discordância do fisco quanto ao cálculo pelo método
inicialmente informado em DIPJ, a Administração Pública deve, com
fundamento no artigo 20-A em questão, intimar o contribuinte a
apresentar um cálculo alternativo e, caso este seja apresentado,
apurar sua procedência e efeitos como medida prévia ao lançamento.
Considerando, então, que o artigo 20-A introduziu uma nova
sistemática de apuração de ofício de ajuste de preços de
transferência, passando a reconhecer a necessidade de aferição de
cálculo alternativo no processo de fiscalização, a expressão “a partir
do ano-calendário de 2012”, constante logo no início do seu caput,
realmente não poderia ter sido interpretada como fato gerador no
modo “piloto automático”, devendo ela ser sistematizada e lida em
conformidade com o Código Tributário Nacional, especialmente o §
1o do artigo 144 do CTN abaixo transcrito (...)
Como já havia observado o Cons. Alexandre Evaristo Pinto, no voto
vencido do referido Acórdão no 1201-003.024, “é importante pontuar
que a expressão "A partir do anocalendário de 2012" não altera a
natureza jurídica procedimental do artigo 20-A, mas sua utilização
teve tão somente a finalidade de impedir que a norma procedimental
fosse
aplicada
para
questionamentos
(por
contribuintes)
de
fiscalizações anteriores a 2012”.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720125/2013-67

Caminhando nessa direção, e vendo agora na norma do artigo 20-A, à
luz do §1o do art. 144 do CTN, a sua natureza procedimental, ela já
deve ser aplicada aos lançamentos oriundos de fiscalizações ocorridas
na sua vigência, ou seja, a partir do ano calendário de 2002.
Dessa forma, e tendo em vista que a ação de fiscalização que
culminou na lavratura dos presentes Autos de Infração já estava sob a
égide do artigo 20-A, mas sem que sua regra procedimental tenha sido
seguida pela autoridade fiscal responsável pelos presentes Autos de
Infração, os lançamentos não se sustentam.
Ainda que o artigo 20-A da Lei n. 9.430/96 venha deixar mais explícita a
possibilidade de apresentação de cálculo alternativo, vale notar que o artigo 18, §4o, da Lei n.
9.430/96 já dispunha sobre a opção pelo contribuinte do método que lhe for mais conveniente, o
que já indicaria que no caso de desqualificação do método escolhido deveria ainda ser observado
o método mais conveniente para o contribuinte.
Dessa forma, entendo que seria perfeitamente razoável que o ajuste de preços de
transferência fosse feito por método alternativo diante do fato de que o cálculo do PLR feito pela
fiscalização observou o disposto na Instrução Normativa SRF n. 243/02, ao contrário do que
propugnava a Recorrente. Todavia, diferentemente do que aconteceu no Acórdão 1201-003.024,
em que a contribuinte apresentou desde o início o cálculo alternativo, não houve apresentação do
método alternativo até o momento do presente julgamento.
Assim, eventualmente caberá a apresentação deste cálculo alternativo para o
âmbito judicial, no entanto, não há outra alternativa no âmbito administrativo que não seja negar
provimento ao Recurso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 4169
DF CARF MF
Original